Tribunal: TJDFT
Processo: 0716190-96.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA PELA INFLUÊNCIA DO ÁLCOOL. TESTEMUNHO POLICIAL. CREDIBILIDADE. LASTRO PROBATÓRIO ROBUSTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 41 do CPP estabelece os requisitos da denúncia, que deverá conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias; a qualificação do acusado; a classificação do crime e; quando necessário, o rol das testemunhas, o que foi observado na presente hipótese.

2. Conduzir veículo automotor, em via pública, sob a influência de álcool, é crime de mera conduta e independe de consequência fática para sua configuração, bastando a comprovação da prática delitiva por qualquer meio de prova em Direito admitido.

3. A jurisprudência deste e. Tribunal tem entendimento consolidado sobre a credibilidade do testemunho policial, salvo se houver elementos que coloquem em dúvida a veracidade das alegações ou a intenção do agente.

4. O conjunto probatório mostra-se suficiente para imputar ao réu os fatos descritos na peça acusatória, sendo descabida a absolvição com fundamento no art. 386, IV e VII, do CPP, pois não há dúvida que justifique a aplicação do princípio in dubio pro reo.

5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.